Tribunal: TJMT
Processo: 1002153-97.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002153-97.2019.8.11.0015

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[TEMPO DE SERVIÇO]

RELATOR:
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA]

Partes:
[ELIZ CAROLINA FERDINANDO - CPF: 011.840.661-24 (EMBARGANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"APÓS A RETIFICAÇÃO DO VOTO DO RELATOR, A CÂMARA, À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." DISPENSADA A AMPLIAÇÃO DE JULGAMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO
– ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDAO – RENOVAÇÃO DO ATO – VÍCIO SANADO –
RECURSO PREJUDICADO
–
ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR SELINA DELESIA BOTAN GUOLO E OUTROS
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Constatado o erro material e sanado o vício, previamente ao julgamento do recurso, prejudicado os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

São cabíveis embargos de declaração, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ausente qualquer vício no aresto embargado, de rigor a rejeição dos aclaratórios opostos por Selina Delesia Botan Guolo e Outros.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Eliz Carolina Ferdinando
, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
Município de Sinop/MT
.

Em suas razões, recursais, aduz a apelante, em suma, que “
a C. Câmara ao negar provimento ao recurso interposto, afronta a regra prevista no artigo 507 do Código de Processo Civil”
cujo teor estabelece que
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.”

Afiança que “
a decisão afronta, igualmente, a regra prevista no § 4.º do artigo 509 do Código de Processo Civil
” que afirma que “
na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou
”.

Argumenta que “
ainda que possível ao magistrado conhecer matérias de ofício, a este é vedado atribuir a sentença que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença natureza própria da rescisória, revisitar o mérito e conhecer tese anterior a própria sentença
”.

Reforça que, “
é vedado pelo ordenamento jurídico rediscutir na fase de execução questão já definida no conhecimento, cujos termos encontram-se abarcado pelo trânsito em julgado, tornando vedado alterar a base de incidência do adicional por antiguidade e merecimento do vencimento para o salário inicial, muito menos limitar sua progressão a data de 25/11/2012, matéria não discutida na fase de conhecimento
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração com aplicação dos efeitos infringentes pertinentes, para que seja acolhido o recurso de apelação anteriormente interposto (Id. 147660686, fl.04).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 150919698).

Não há parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como é sabido, os Embargos de Declaração se limitam à discussão, e correção, dos vícios presentes no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, veja-se, inclusive, o que consta no referido dispositivo:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
”.

Há de se registrar, ainda, que, a discussão se limita a estes pontos, ou seja, os aclaratórios não possuem o escopo de rediscutir a matéria, ou abordar nova questão de mérito, como mencionado, limita-se a observação da existência dos vícios dispostos acima.

Pois bem. Ressai dos autos, que na origem,
Eliz Carolina Ferdinando
promoveu Cumprimento de Sentença (Id. 96130989) em face do Município de Sinop/MT, decorrente do título executivo judicial oriundo da Ação de Cobrança nº 1002153- 97.2019.811.0015 (Id. 52573967).

Posteriormente, o Município de Sinop/MT apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 96130995) o qual fora julgado procedente, para reconhecer
“o excesso de execução
”, oportunidade em que se declarou extinto o processo com resolução de mérito (Id. 96130999, fl.04).

Inconformada, Eliz Carolina Ferdinando interpôs sem sucesso recurso de apelação, uma vez que fora negado provimento por unanimidade (Id. 96130999).

Irresignada, a parte opôs os presentes Embargos de declaração defendendo, ofensa a coisa julgada material, como também a ocorrência da preclusão.

Pois bem. Revisitando os autos, verifica-se que a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, sob a premissa da existência do excesso de execução, de fato,
violou

o título executivo coberto pelo manto da coisa julgada.

Da sentença em fase de conhecimento, aferimos que restou definida a incorporação do adicional por antiguidade e merecimento ao vencimento percebido pela Apelante, sua forma de progressão e atualização.

Observemos:

“
Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei

nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de FEVEREIRO DE 2014 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do ADICIONAL sob o 13º salário e férias; c) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015
” (Id. 37306531, fl.16).

Interposto recurso pelo Município de SINOP/MT, a Segunda Câmara de Direito Público, negou provimento ao apelo, e sede de remessa necessária de sentença, ratificou integralmente o
decisum
, para reconhecer o direito à progressão funcional além de reconhecer o direito ao pagamento do adicional por antiguidade (Id. 54664974).

O trânsito em julgado se deu na data de 14/10/2020, consoante se infere da certidão em anexo (Id. 64325468).

Senão vejamos a ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária. (TJMT, RAC 11357/2013).

A progressão vertical de servidora pública que cumpre o intervalo temporal previsto em lei é devida, ainda que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

A questão suscitada pela embargada, por ocasião da apresentação da impugnação do cumprimento de sentença, caracteriza-se como rediscussão, caracterizada, portanto a preclusão consumativa.

A par disso, não se admite a rediscussão de matérias não arguidas no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão/sentença judicial anterior nos autos principais.

Desse modo, atinente ao ponto objeto do presente recurso, houve o alcance do fenômeno da preclusão e, ainda, da coisa julgada, de modo que a insurgência se mostra evidentemente extemporânea.

Desse modo, atinente a matéria preclusa, descabido o direito de renovar a discussão a respeito, até porque a impugnação ao cumprimento de sentença não tem poder rescisório, a teor do que estabelece o artigo 507 combinado com o artigo 508, ambos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
”.

Acresça-se que não se trata da arguição de excesso de execução decorrente de erro material, mas da intenção de modificar aquilo que fora definido em primeira instância e alcançado pelo trânsito em julgado, o que não deve ser admitido.

Sendo que a situação não se ajusta a nenhuma das opções descritas pelo artigo 525 do CPC, que preceitua a impugnação ao cumprimento de sentença. Consideremos:

“
Art. 525.Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1ºNa impugnação, o executado poderá alegar:

I- falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II- ilegitimidade de parte;

III- inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV- penhora incorreta ou avaliação errônea;

V- excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI- incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII- qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

§ 2ºA alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148 .

§ 3ºAplica-se à impugnação o disposto no art. 229.

§ 4ºQuando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5ºNa hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

§ 6ºA apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

§ 7ºA concessão de efeito suspensivo a que se refere o § 6º não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens

§ 8ºQuando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 9ºA concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante.

§ 10.Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando, nos próprios autos, caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz.

§ 11.As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.

§ 12.Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 13.No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica.

§ 14.A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 15.Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
.”

No caso vertente, portanto, é inviável o revolvimento de questão, fixada em decisão definitiva, porque resguardada pela coisa julgada (CF, art. 5º, inc. XXXVI).

Nesse sentido, entendimentos desta Egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – DEFINIÇÃO EM DECISÃO NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA HÁ MUITO TRANSITADA EM JULGADO – DECISÕES ESTABILIZADAS – ERRO MATERIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em modificação dos consectários legais, definidos em decisão, proferida pelo Juízo a quo, da qual não interposto recurso, ao tempo e modo devido, haja vista a situação se ver alcançada pelo fenômeno da preclusão consumativa. O revolvimento ao ponto dos juros e correções monetárias, judicialmente definidos, dada a necessidade da preservação e estabilidade da coisa julgada, é permitido, apenas, se presente, no caso concreto, patente erro material, a exemplo da falha simples no cálculo aritmético, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. (N.U 1010989-75.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMBARGOS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - IRRESIGNAÇÃO NO MOMENTO PRÓPRIO - INEXISTÊNCIA – PRECLUSÃO - ART. 507 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Considerando-se que o executado não manifestou sua oposição aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra os mesmos, alegando excesso de execução, uma vez que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de impugnação no momento próprio, tendo em vista que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC). (N.U 1013416-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021).

Com essas considerações
,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Eliz Carolina Ferdinando, e reformar a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da violação da coisa julgada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Inicialmente, é necessário esclarecer que, a admissão da apelação — a qual foi interposta contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução — decorreria do fato de que o ato judicial impugnado
declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
, nada obstante o Juízo de Primeiro Grau ter determinado o prosseguimento da execução.

É esta a ementa do acórdão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA PROCEDENTE – RECONHECIDO O EXCESSO DE EXECUÇÃO – INCONFORMISMO – QUESTIONADA A LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS ADICIONAIS REFERENTES À PROGRESSÃO APENAS ATÉ 25.11.2012 – IMPOSSIBILIDADE – LEI MUNICIPAL Nº 663/2001 POSTERIORMENTE REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.737/2012 – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 1º, DA LINDB – DIREITO AO RECEBIMENTO DA PROGRESSÃO DA DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012 COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REQUERIDA A RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O SALÁRIO BASE – INVIABILIDADE – ADOÇÃO DO SALÁRIO INICIAL COMO PARÂMETRO – ART. 17, § 6º, DA LEI MUNICIPAL Nº 568/99 – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Factível se faz a limitação dos efeitos financeiros da progressão funcional até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 1.737/2012, então revogadora da Lei Municipal nº 663/2001.

Conforme estabelece o art. 17, § 6º, da Lei Municipal nº 568/99, os adicionais relativos às progressões funcionais incidirão sobre o salário inicial e não sobre o salário-base.

Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11º, do CPC). (Id. 147349673 – fls. 1/2).

Quanto à alegação de violação à coisa julgada, o acórdão bem explicitou que o pagamento decorrente da incorporação do adicional por antiguidade e merecimento calculado de maneira cumulativa sobre o salário inicial da servidora, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, deve ocorrer até a data de sua revogação, que se deu com a entrada em vigor da Lei do Município de Sinop nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que alterou a Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...] Com amparo na referida legislação e, atento ao ajuizamento da ação em abril de 2019, verifico que o termo inicial da referida progressão funcional da recorrente se deu a partir do ano de 2009 (um ano após o efetivo exercício da recorrente na classe que pertence – art. 20, § 1º, supramencionado), sendo devido o pagamento das verbas respectivas, contudo, a partir de novembro de 2011 (valores não prescritos conforme os 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação).

Por seu turno, no que tange à limitação da incidência dos adicionais devidos até a data de 25/11/2012, compreendo que andou bem o juízo de origem, visto que a Lei Municipal nº 663/2001 – que procedeu alterações na Lei Municipal nº 568/99 e que conferia referido direito aos servidores municipais – foi posteriormente revogada pela Lei Municipal nº 1.737/2012, com entrada em vigor em 26/11/2012, em que se excluiu expressamente o capítulo que trata da Progressão Funcional, de sorte que, eventual direito à progressão, a partir da citada data, não mais subsiste, deixando, pois, de ser amparado na referida legislação (inteligência do art. 2º, § 1º, da LINDB). [...]. (Id. 143590671 – fls. 3/4).

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, com a redação dada pela Lei nº 12.736, de 30 de dezembro de 2010), estabelece que “
Não se destinando à vigência temporária,
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
” (artigo 2º). Logo, a circunstância de o acórdão primevo (Id. 54664974) não ter consignado, expressamente, a existência de termo final para pagamento do referido adicional, não importa em violação à coisa julgada, porquanto, cuida-se de consequência lógica de sua revogação.

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu questão semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA EXECUÇÃO –
ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N. 663/2001 FOI REVOGADA
–
POSSIBILIDADE
–
INTERPRETAÇÃO QUE NÃO FERE A COISA JULGADA
– JULGADO APENAS RECONHECE O DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL, PARA APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TERMO FINAL – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1019461-89.2022.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 6 de março de 2023). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito,
voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

EM 04 DE ABRIL DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, VENCIDO O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL). JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em razão de que, constatado o erro material na publicação do acórdão houve a renovação do ato, sanando o mencionando vício.

Passo então à análise dos aclaratórios opostos por Selina Delesia Botan Guolo e Outros.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Não obstante a alegação de supostos vícios no aresto embargado, não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade, a motivar o acolhimento dos aclaratórios.

Extrai-se dos autos que, no ano de 1987, os Senhores Valdir Gonçalves Benites e Jose Francisco Soares adquiriram a posse de uma área de 1.020 hectares, situada no Município de Paranatinga.

Ato seguinte, no ano de 1992, a área fora alienada à Sandoval Resende Silva e Deonila Magnano Silva.

Após decorridos treze anos houve nova alienação de posse à Geromin Antonio Guolo e Amaury Jose Guolo.

Em razão do suposto exercício de posse mansa e pacífica por mais de vinte anos, propuseram Ação de Usucapião.

Sobreveio sentença de procedência da demanda. Interposto recurso pelo Estado de Mato Grosso, esta E. Câmara, por maioria, concedeu provimento ao Apelo, para julgar a demanda improcedente.

Conforme consignado no aresto embargado, consoante previsto na Constituição Federal, os imóveis públicos são insuscetíveis de aquisição por usucapião.

No mesmo sentido, o enunciado sumular nº 340 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece,
“desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”.

Ainda mediante previsão constitucional, preconiza a Carta Magna, que se incluem entre os bens dos Estados, as terras devolutas não compreendidas entre as da Uniao.

Assim, em observância à iterativa jurisprudência, não há falar em usucapião de terras devolutas.

No caso dos autos, restou demonstrado, por meio de processo administrativo com trâmite perante o Instituto de Terras de Mato Grosso, que o imóvel que se pretende usucapir não incide em situação jurídica constituída, ou seja, se trata de terra devoluta.

Como se sabe, terras devolutas constituem bens públicos que jamais integraram o patrimônio de um particular, ainda que estejam sob sua posse. Tratam-se de áreas remanescentes de sesmarias não colonizadas e transferidas ao domínio do Estado, por força da Constituição Federal de 1981.

Assim, em consonância à orientação do enunciado sumular nº 619 do Superior Tribunal de Justiça, a ocupação de bem público configura mera detenção de natureza precária, não havendo se falar em direito de posse ou de propriedade.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com os interesses das partes, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ademais, cumpre esclarecer que, o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Retifico e acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023